Tribunal: TJDFT
Processo: 0014233-89.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0014233-89.2007.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: ZELIA SANTOS CHAVES VIEIRA DESPACHO No ID 32242245 - Pág. 2, Distrito Federal juntou comprovante de depósito judicial referente ao crédito dos honorários sucumbenciais e requereu a extinção da ordem de pagamento (ID 32242244). Intime-se a parte exequente para dizer se dá quitação. Brasília, 1 de fevereiro de 2022. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador